Tribunal: TJES
Processo: 5011011-64.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011011-64.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E EXECUTIVA. DOSIMETRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal de multas administrativas aplicadas pelo PROCON estadual, em que se busca o reconhecimento da prescrição intercorrente e executiva, bem como a anulação ou redução das sanções por violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa no âmbito estadual sem lei local específica; (ii) verificar se operou a prescrição da pretensão executiva para a cobrança das multas após o decurso do prazo quinquenal; (iii) determinar se as multas aplicadas observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade em face da vantagem econômica auferida e do dano causado; e (iv) estabelecer o critério de fixação de honorários advocatícios em cenário de proveito econômico elevado e sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa em esferas subnacionais (estados e municípios) depende, obrigatoriamente, de comando legal expresso na legislação local do ente federado, sendo inviável a aplicação analógica do Decreto nº 20.910/1932.

Prescreve em cinco anos a pretensão executiva para cobrança de multa de natureza administrativa, contados do momento em que o crédito se torna exigível pelo inadimplemento após a notificação definitiva.

Incide a suspensão do prazo prescricional por 180 (cento e oitenta) dias em virtude da inscrição do débito em dívida ativa, conforme previsto no art. 2º, §3º, da Lei nº 6.830/1980.

O Poder Judiciário exerce o controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionador, podendo reduzir o valor da multa quando constatada desproporcionalidade entre a sanção e a infração cometida.

A dosimetria da multa deve ponderar a gravidade da conduta, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, não podendo a sanção servir como fonte de enriquecimento sem causa ou desbordar da realidade fática do prejuízo.

A improcedência do pedido de nulidade total da multa e o acolhimento do pedido sucessivo de redução do seu valor caracteriza a ocorrência de sucumbência recíproca.

Admite-se a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quando o arbitramento em percentual sobre o elevado valor da causa ou proveito econômico resultar em quantia exorbitante e injusta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente administrativa em estados e municípios exige previsão em lei local específica, não se aplicando o Decreto nº 20.910/1932 por analogia.

É de cinco anos o prazo para o ajuizamento da execução fiscal de multa administrativa, contado da exigibilidade do crédito.

O valor da multa administrativa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido judicialmente se excessivo em relação à vantagem obtida pelo infrator.

A redução do valor da multa administrativa em sede judicial implica o reconhecimento de sucumbência recíproca entre as partes.

Os honorários advocatícios podem ser fixados por equidade para evitar condenações desproporcionais em causas de elevado proveito econômico e baixa complexidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 57; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §3º; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n. 1.294 (REsp 2.137.071/MG); STJ, Tema Repetitivo n. 135 (REsp 1.105.442/RJ); STF, RE 1415786/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; STF, ACO 637-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 14.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de de apelação cível interposta por
BANCO VOTORANTIM S.A.
contra a r. sentença (id. 16273683) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória - Comarca da Capital, que, nos
embargos à execução
ajuizados contra o
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (id. 16273685), a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que
(i)
ocorreu a prescrição do poder punitivo da Administração Pública no que concerne aos processos administrativos n. 00115046763-2 e 00115047846-0, visto que foram instaurados de ofício mais de cinco anos após o conhecimento das reclamações individuais que lhes deram origem;
(ii)
operou-se a prescrição da pretensão executiva para a cobrança das multas oriundas dos processos n. 00115047846-0 e 00111059632-6, uma vez que o crédito foi definitivamente constituído em janeiro de 2017 e a execução fiscal somente foi distribuída em 29/09/2022;
(iii)
não foram observados os parâmetros normativos para o arbitramento das multas, tendo o órgão fiscalizador ignorado a fórmula de cálculo estabelecida no art. 5º da Instrução de Serviço Procon/ES n. 19/2008; e
(iv)
há manifesta falta de razoabilidade e proporcionalidade entre os valores fixados e a conduta imputada, dado que as multas superam em mais de dez vezes a soma das cobranças consideradas indevida e desarrazoado em face da gravidade das condutas e dos prejuízos efetivamente sofridos pelos consumidores.

Pois bem.

Colhe-se dos autos que o
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
ajuizou Execução Fiscal contra a
BV FINANCEIRA S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, pretendendo o recebimento da quantia de R$ 472.282,81 (quatrocentos e setenta e dois mil, duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e um centavos), constante da CDA ́s nº(s) 07360/2019, 07381/2019, 07523/2019 e 08264/2019.

Por essa razão, a executada apresentou embargos à execução, cujas teses foram rejeitadas pelo magistrado
a quo
, mantendo-se, na íntegra, as penalidades aplicadas nos processos administrativos 00115046763-2, 00111059632-6, 00112042465-7 e 00115047846-0

Após examinar com acuidade os aspectos fáticos e legais relevantes ao exame da controvérsia, entendo que a sentença objurgada não merece reparos, pelas razões que passo a expor.

De início, no que diz respeito à
prescrição intercorrente
no âmbito dos processos administrativos sancionadores n. 00115046763-2 e n. 00115047846-0, sustenta a apelante que tais procedimentos seriam nulos, uma vez que as autuações foram lavradas mais de cinco anos após o conhecimento das reclamações individuais que as ensejaram, configurando a perda do poder punitivo estatal pela inércia administrativa.

Conforme orientação sufragada pelo
Superior Tribunal de Justiça
sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema n. 1.294
), o reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa em esferas subnacionais (estados e municípios) depende, obrigatoriamente, de comando legal expresso na legislação local do ente federado.

A tese jurídica firmada no julgamento do
REsp n. 2.137.071/MG
é cristalina ao assentar,
in litteris
:

STJ, Tema Repetitivo n. 1.294

O Decreto 20.910/1932 não dispõe sobre a prescrição intercorrente, não podendo ser utilizado como referência normativa para o seu reconhecimento em processos administrativos estaduais e municipais, ainda que por analogia.

Para o deslinde da controvérsia, sublinhe-se que a prescrição intercorrente se caracteriza pela perda da pretensão punitiva no curso de um processo administrativo já instaurado, em razão da paralisação injustificada do feito por longo período. Importante salientar, porém, que o
Decreto n. 20.910/1932
, norma de caráter geral que disciplina a prescrição contra a Fazenda Pública, limita-se a regular a prescrição quinquenal de fundo, silenciando por completo quanto à modalidade intercorrente.

No caso em exame, observa-se que a apelante não logrou demonstrar a existência de lei específica do Estado do Espírito Santo que estabelecesse o instituto da prescrição intercorrente administrativa para o processo sancionador do PROCON.

À míngua de norma local própria, torna-se inviável o reconhecimento da referida extinção do crédito por via de analogia com o Decreto nº 20.910/1932 ou com a legislação federal.

Tendo como ponto de partida o precedente paradigmático ora citado, a manutenção da sentença no ponto que afastou a prescrição intercorrente administrativa é medida que se impõe, ante a absoluta ausência de fundamento jurídico para a sua declaração no âmbito estadual capixaba.

Daí por que não viceja a
tese de prescrição intercorrente administrativa
.

Lado outro, no que concerne à alegada
prescrição da pretensão executiva
, especificamente no que tange às multas administrativas derivadas dos processos nº 00115047846-0 e 00111059632-6, sustenta a instituição financeira apelante que o direito do Ente Público de deflagrar a execução fiscal restou fulminado pelo decurso do prazo quinquenal.

A esse respeito, sublinhe-se que a controvérsia encontra-se pacificada pelo
Superior Tribunal de Justiça
sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema n. 135
). No julgamento do
REsp n. 1.105.442/RJ
, a Primeira Seção daquela Corte Superior, prestigiando os princípios da isonomia e da simetria que devem reger as relações entre Administração e administrado, fixou a seguinte tese,
in verbis
:

STJ, Tema Repetitivo n. 135

É de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa, contado do momento em que se torna exigível o crédito (artigo 1º do Decreto nº 20.910/32).

Para o deslinde da questão, cumpre perscrutar o suporte probatório dos autos a fim de identificar o termo inicial da fluência do referido prazo. Do cotejo dos documentos acostados, observa-se que as decisões administrativas que imputaram as multas nos valores de R$ 106.745,08 e R$ 71.321,92 foram proferidas, respectivamente, em 21/11/2016 (id. 18220135 – pág. 41 – autos da execução fiscal) e em 23/11/2016 (id. 18220129 – pág. 21 – autos da execução fiscal).

Todavia, a exigibilidade do crédito operou-se com a efetiva ciência do devedor acerca da decisão que não mais comporta recurso administrativo.

No caso vertente, as notificações expedidas ao banco foram recebidas em
06/01/2017 e 09/01/2017
, conforme atestam os Avisos de Recebimento (AR) colacionados (id. 18220129 – pág. 39 e id. 18220135 – pág. 44, ambos dos autos da execução fiscal).

Considerando que fora assinalado o prazo de 30 (trinta) dias para o pagamento voluntário das sanções, a pretensão executória nasceu para o Estado em
06/02/2017
e
09/02/2017
, momento em que o crédito se tornou exigível pelo inadimplemento.

Tendo como ponto de partida esse marco, e aplicando-se o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, acrescido da suspensão legal de 180 (cento e oitenta) dias em virtude da inscrição em dívida ativa (art. 2º, §3º, da Lei nº 6.830/80), verifica-se que o termo final para o ajuizamento da ação ocorreu em
09/08/2022
.

Importante salientar, porém, que a execução fiscal correlata somente foi distribuída em
30/09/2022
. Nesse contexto, a inércia da Fazenda Pública por período superior ao lustro prescricional é manifesta, não havendo como afastar o reconhecimento da prescrição executiva.

Dessa forma, em estrita observância à
ratio decidendi
do precedente vinculante do STJ, a reforma da sentença é medida que se impõe para declarar a extinção do crédito tributário.

Do exposto,
acolho a prejudicial de prescrição da pretensão executiva
em relação às Certidões de Dívida Ativa de n. 07360/2019 e 07381/2019.

Em evolução, no caso em apreço, as multas arbitradas nos valores de R$ 151.581,75 (Processo Administrativo n. 00115046763-2) e R$ 100.135,75 (Processo Administrativo n. 00112042465-7) decorreram, respectivamente, da apuração de (i) múltiplas infrações consubstanciadas na inserção de tarifas nos contratos de financiamento e; (ii) inscrição do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito em decorrência de contrato integralmente adimplido.

Nesse cenário, o contexto fático revela uma desproporção manifesta entre a severidade da sanção e as lesões aos consumidores apontadas nos processos administrativos
00115046763-2 e 00112042465-7.

Fincada essa premissa decisória, cumpre salientar que, no que tange ao exame de (des)proporcionalidade da multa, dispõe o art. 57 do CDC que esta será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor,
in verbis
:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

De forma similar, o previsto no Decreto
Federal
nº 2.181/97, que regulamenta o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC):

DECRETO FEDERAL nº 2.181/1997

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a
gravidade da prática infrativa
, a
extensão do dano causado
aos consumidores, a
vantagem auferida
com o ato infrativo e a
condição econômica
do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei no 8.078, de 1990.

Nesse contexto, cumpre salientar que “a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo.” (AgRg no AREsp n. 820.768/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 13/12/2017).

Sob o prisma da legalidade estrita, no que tange aos processos administrativos nº 00115046763-2 e nº 0112-042.465-7, não subsiste a alegação de nulidade por inobservância dos parâmetros normativos de dosimetria.

Do exame percuciente das referidas decisões, extrai-se que o órgão fiscalizador declinou, de forma expressa, os critérios estabelecidos na Instrução de Serviço nº 19/2008 do PROCON/ES, fazendo alusão direta à fórmula de cálculo prevista no artigo 5º do citado diploma. Observa-se que a autoridade administrativa capitulou devidamente as infrações no Grupo III do Anexo I, considerou a robusta condição econômica da apelante ao classificá-la como empresa de grande porte e justificou a necessidade de estimativa do faturamento mensal bruto em razão da desatenção da própria instituição financeira às notificações para apresentar seus balanços patrimoniais, conforme autoriza o artigo 4º da referida normativa.

Assim, uma vez evidenciada a clara motivação do ato e a subsunção dos fatos aos critérios normativos vigentes, revela-se inteiramente hígida a fundamentação administrativa, inexistindo qualquer vício formal ou arbitrariedade aptos a inquinar a validade da sanção imposta.

Daí se dizer que, além da análise sob o ângulo da legalidade estrita, a redução da multa administrativa - e não a decretação de sua nulidade - se faz possível a partir do exame dos critérios previstos no art. 57 do CDC, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consoante jurisprudência do Tribunal da Cidadania e deste Sodalício, confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. VALOR. REDUÇÃO JUDICIAL PARA MONTANTE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. OFENSA AO PODER DE POLÍCIA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. "O Poder Judiciário, no exercício de sua competência constitucional (ex vi do art. 5o, XXXV, da CF/88),
pode examinar os atos praticados pela Administração Pública, notadamente no que tange à legalidade ou a sua legitimidade, não havendo que se falar em invasão do mérito administrativo quando o magistrado reduz o valor da multa, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
." ( AgInt no AREsp 1.067.401/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 9/8/2018). (...) (STJ, REsp: 1766116 RS 2017/0124424-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 06/04/2021, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2021)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA. PROCON ESTADUAL. CONTROLE DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. 1. Ao Poder Judiciário é permitido realizar controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas, revisando, inclusive, a própria noção de mérito administrativo, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência são requisitos de legalidade do ato administrativo. Precedentes do TJES. 2.
É possível a redução do valor da multa administrativa com base na aferição dos critérios previstos no art. 57, do CDC, repetido no art. 36 e ss. do Decreto Municipal n.o 11.738/03, bem como dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5028277-98.2022.8.08.0024, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2a Câmara Cível, Data: 08/04/2024)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. VALOR. REDUÇÃO JUDICIAL PARA MONTANTE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. OFENSA AO PODER DE POLÍCIA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1. "O Poder Judiciário, no exercício de sua competência constitucional (ex vi do art. 5º, XXXV, da CF/88), pode examinar os atos praticados pela Administração Pública, notadamente no que tange à legalidade ou a sua legitimidade,
não havendo que se falar em invasão do mérito administrativo quando o magistrado reduz o valor da multa, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
"
(AgInt no AREsp 1.067.401/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 9/8/2018). 2. No caso, a empresa autora, ora recorrida, ajuizou ação de procedimento ordinário objetivando, entre outras providências, a redução do valor de multa a ela imposta pela ANP, em virtude da constatação de não observância de normas legais na disposição de recipientes de gás. 3. A Corte regional, por sua vez, confirmou a sentença apelada, no que esta reduziu o valor da sanção pecuniária, invocando, para tanto, critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, em conformidade com entendimento deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Não há falar em ofensa ao poder de polícia da ANP, como aventado nas razões recursais, senão que, atento às peculiaridades do caso concreto, o julgador, pela perspectiva da razoabilidade e da proporcionalidade, não vislumbrou compatibilidade entre a infração glosada pela autoridade fiscalizadora e o elevado quantum da multa aplicada. 5. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.766.116/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 4/5/2021.)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA – NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR DA MULTA - REDUÇÃO MANTIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA.
1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ. 2. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.
3. Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa. 4. A multa fixada no valor de R$ 53.795,62 (cinquenta e três mil, setecentos e noventa e cinco reais e sessenta e dois centavos), em razão da ausência de esclarecimento quanto ao aumento do saldo devedor relativo à aquisição de um imóvel, foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com a infração. 5. Ponderando-se as circunstâncias deste caso, conclui-se que nem mesmo o valor definido em sentença – R$ 10.000,00 (dez mil reais) – observa os critérios legais de quantificação da multa, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Todavia, é defeso reduzir tal montante em decorrência de ausência de recurso pela parte interessada. 6. Não é mínima a sucumbência do ente público se a multa por ele imposta foi significativamente reduzida na sentença, caracterizando a hipótese de sucumbência recíproca. 7. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível 0018873-16.2019.8.08.0024, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fabio Clem de Oliveira, j. em 30.04.2024)

É de se dizer, portanto, que a dosimetria da sanção pecuniária exige a ponderação dialética entre a gravidade da conduta e o perfil econômico do infrator, em estrita observância aos parâmetros esculpidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 28 do Decreto Federal n. 2.181/97.

No caso em apreço, embora seja incontroverso o robusto porte financeiro da instituição apelante, formalmente classificada como empresa de grande porte, tal circunstância não pode atuar como fundamento isolado para o arbitramento de multas que desbordem da realidade fática do prejuízo individual causado ou da vantagem econômica auferida.

Conquanto a conduta de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes e a cobrança de tarifas sem a devida comprovação de serviço ostentem gravidade intrínseca à luz do sistema protetivo consumerista, o montante total executado — na ordem de
R$ 472.282,81
— revela um descompasso manifesto entre a intensidade da sanção e a extensão do dano, visto que o valor acumulado das multas chega a superar em mais de dez vezes a soma das vantagens obtidas pelo fornecedor.

Na hipótese dos autos, uma vez comprovado que as infrações à norma consumerista relacionam-se à (i) múltiplas infrações consubstanciadas na inserção de tarifas nos contratos de financiamento (serviços de terceiros, tarifa de registro de contrato, tarifa de avaliação de bem, seguro), sem a efetiva prova da prestação do serviço (Processo Administrativo n. 00115046763-2) e; (ii) inscrição do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito em decorrência de contrato integralmente adimplido (Processo Administrativo n. 00112042465-7), com multas fixadas, respectivamente, em 151.581,75 e 100.135,75 -, sendo possível aferir que, as vantagens econômicas auferidas foram de R$ 10.367,77 e R$ 6.377,91, o que permite concluir pela patente desproporcionalidade das multas administrativas aplicadas no patamar de R$ 151.581,75 e R$ 100.135,76, sendo imperiosa a sua redução.

Não olvido que as multas fixadas pelo PROCON trazem embutidas, por certo, a ideia de prevenção, repressão e autotutela da própria Administração, além de atuarem na preservação de valores que atingem a toda coletividade, de forma a desestimular a reiteração da conduta ilícita por parte do fornecedor do produto ou serviço, sem deter qualquer função ressarcitória.

Entretanto, no presente caso, entendo que a multa arbitrada revela-se em evidente descompasso aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade previstos no artigo 57 do CDC, conforme já fundamentado.

Logo, em respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, razão pela qual, no que diz respeito ao processo administrativo n. 00115046763-2, diante da vantagem auferida, entendo que a multa deve ser reduzida ao patamar de R$ 20.000,00-, enquanto aquela fixada no processo administrativo n. 00112042465-7, diante da
gravidade
da conduta levada a efeito - inscrição negativa por dívida já paga - e pela vantagem auferida, deve ser reduzida a R$ 12.000,00.

Nesse sentido, vale conferir:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Anulatória para reduzir o valor de multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal de R$ 57.272,39 para R$ 10.000,00, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a multa administrativa aplicada pelo Procon deve ser mantida no valor original ou reduzida, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (ii) estabelecer o índice para correção monetária sobre a multa reduzida; (iii) analisar se, diante da redução da multa, configura-se a sucumbência mínima do Município/Apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR A sanção administrativa aplicada pelo Procon, embora legítima, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, os quais determinam que o valor da multa seja adequado à gravidade da infração, à vantagem obtida e à condição econômica do infrator. O Poder Judiciário pode revisar o quantum da multa administrativa para garantir que a sanção cumpra sua função pedagógica sem caracterizar excesso, devendo considerar concretamente a proporcionalidade entre o valor da multa e o dano causado ao consumidor. No caso em análise, o valor original da multa (R$ 57.272,39) foi considerado desproporcional em relação às tarifas cobradas indevidamente, justificando sua redução para R$ 10.000,00, que se mostra razoável e suficiente para cumprir a função punitiva e dissuasória. A correção monetária sobre o valor da multa reduzida deve incidir pelo IPCA-E a partir da data da sentença, conforme entendimento consolidado do Tribunal. A redução do valor da multa configura sucumbência recíproca, uma vez que o Apelado obteve êxito parcial em seu pedido, tendo solicitado a anulação ou, alternativamente, a redução do valor da multa, conforme reconhecido pela jurisprudência deste Tribunal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da condenação, em razão da sucumbência recursal. Tese de julgamento: O valor da multa administrativa aplicada pelo Procon deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido judicialmente quando considerado excessivo em relação ao dano causado. A correção monetária sobre o valor da multa reduzida deve incidir pelo IPCA-E a partir da data da sentença. A redução significativa do valor da multa implica sucumbência recíproca, quando o autor obtém sucesso parcial em seus pedidos de anulação ou redução da sanção. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 57; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível 0000875-98.2020.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 09/10/2024. TJES, Apelação Cível 0000949-94.2020.8.08.0011, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 17/05/2024. TJES, Apelação Cível 0019516-48.2014.8.08.0347, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 21/03/2024. TJES, Apelação Cível 0020137-78.2013.8.08.0024, Rel. Des. Délio José Rocha Sobrinho, j. 29/02/2024.

(TJES, Apelação Cível n. 5025654-27.2023.8.08.00024, 4ª Câmara Cível, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. em 03.12.2024)

Ato contínuo, no que tange à distribuição dos
ônus sucumbenciais
, pretende a instituição financeira agravante o reconhecimento de sua sucumbência mínima, como outrora relatoriado.

Todavia, uma vez formulados na petição inicial pedidos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo (nulidade da multa) e o acolhimento do menos abrangente (redução do seu valor) caracteriza sucumbência recíproca,
ex vi
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. LEGITIMIDADE DA AUTUAÇÃO. REDUÇÃO JUDICIAL DO VALOR DA MULTA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que julgou parcialmente procedente a ação anulatória ajuizada pelo Banco BMG S.A. em face do Município de Vitória, reduzindo a multa administrativa aplicada pelo PROCON para R$ 5.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) a competência do PROCON para aplicação da penalidade, diante da alegação da instituição financeira de inexistência de infração ao Código de Defesa do Consumidor; e (ii) a possibilidade de revisão judicial da multa administrativa com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR O PROCON possui competência para aplicar penalidades administrativas decorrentes de infrações ao Código de Defesa do Consumidor, com fundamento no seu poder de polícia, independentemente do número de consumidores lesados. A penalidade administrativa aplicada à instituição financeira decorre da falha na prestação do serviço, configurada pela ausência de comprovação dos contratos questionados pela consumidora perante o órgão de defesa do consumidor. O direito à informação e o dever de transparência são princípios fundamentais nas relações de consumo, cuja violação justifica a imposição de sanção administrativa. A multa administrativa deve observar os critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, sendo fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. O Poder Judiciário pode reduzir o valor da multa administrativa caso esta se revele desproporcional ou irrazoável, sem que isso configure violação à cláusula de reserva de plenário ou declaração implícita de inconstitucionalidade do ato normativo que a fundamentou. A decisão de redução da multa para R$ 5.000,00 é legítima e adequada, pois atende ao caráter pedagógico e sancionatório da penalidade sem desbordar dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A
sucumbência recíproca deve ser mantida, pois o pedido principal (anulação da multa) foi rejeitado, e o pedido sucessivo (redução do valor) foi acolhido.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Tese de julgamento: O PROCON possui competência para aplicar penalidades administrativas decorrentes de infrações ao Código de Defesa do Consumidor, independentemente do número de consumidores lesados. A multa administrativa deve observar os critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, podendo ser revista pelo Poder Judiciário caso se revele desproporcional ou irrazoável. A redução judicial da multa administrativa não configura violação à cláusula de reserva de plenário quando baseada em juízo de legalidade, sem afastamento implícito ou explícito de norma por fundamento constitucional.
Na hipótese de pedidos sucessivos, a improcedência do principal e a procedência parcial do sucessivo configuram sucumbência recíproca.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º e art. 57, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.063.730/GO, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/08/2023, DJe 16/08/2023; STF, ARE 959178 AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017; TJES, Apelação Cível nº 0024979-68.2014.8.08.0347, rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado em 28/02/2023; TJES, Apelação Cível nº 024190279216, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 30/11/2021.

(TJES, Apelação Cível n. 5003848-33.2023.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Subst. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes, j. em 20.03.2025)

Diante desse cenário, a reforma da sentença, a fim de que sejam reduzidas as penalidades fixadas, é medida que se impõe.

Assim, evidenciada a ocorrência de sucumbência recíproca, entendo deva ser o
decisum
parcialmente alterado no que alude à forma de fixação honorários advocatícios sucumbenciais.

Neste tocante, sem ignorar que o c. STJ firmou precedente vinculante no sentido de que “
a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
” (Tema nº 1.076), ressalto que o E. STF, ao enfrentar a questão similar posteriormente à fixação do Tema nº 1076 pelo STJ, decidiu pela fixação da verba honorária por equidade, em virtude do elevado valor da causa e com supedâneo nos §§ 2º e 8º do mencionado dispositivo, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na ocasião, assim elucidou o Eminente Ministro Relator LUÍS ROBERTO BARROSO, no julgamento do RE 1415786/PE,
in litteris
:

“(...) 17. Nada obstante o inegável zelo dos profissionais que atuaram na causa, entendo que a natureza do processo e o trabalho exigido para o seu encaminhamento não justificam a fixação de honorários em quantia exorbitante, tendo em vista que o valor atualizado da causa supera os 15 milhões de reais.

18. A questão versada nos autos era exclusivamente de direito, de modo que não houve instrução probatória, perícias ou diligências. Ademais, o desenvolvimento processual ocorreu de forma regular, sem a necessidade de trabalhos excessivos pelos representantes judiciais das partes. Em vista dessas circunstâncias, a fixação dos honorários em percentual do valor da causa gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta.

19. Além disso, a presença da Fazenda Pública em um dos polos impõe que os honorários de sucumbência sejam fixados com parcimônia. Isso porque a condenação levada a efeito nos termos do art. 85, § 3º, do CPC/2015, tem o condão de comprometer a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro.

20. Vislumbro, dessa forma, a possibilidade de revisão do valor dos honorários de sucumbência, para que sejam fixados por equidade, conforme autoriza o art. 85, § 8º, do CPC/2015, transcrito acima”.

No mesmo sentido, o Pretório Excelso, sob relatoria do Ministro ALEXANDRE DE MORAES, já havia decidido, nos autos da ACO 637-ED, que:

(...) 2. O § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 estipula regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 3.
Nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade
, notadamente no caso de parcial procedência da ação, afastando-se a incidência do § 6º do art. 85 do CPC/2015,
quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta
. 4. A fixação dos honorários, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, nas demandas em que figuram como partes entes que integram a Fazenda Pública, poderia comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro. 5. Embargos de Declaração rejeitados (ACO 637 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23-06-2021 PUBLIC 24-06-2021)

Ressalto, por fim, que do julgamento realizado pelo c. STJ no enfrentamento do Tema nº 1.076, a Corte Superior de Justiça admitiu o processamento de Recurso Extraordinário no REsp 1.644.077/PR (que, entre outros, compõe o plexo de recursos reunidos no referido Tema), tendo o E. STF reconhecido Repercussão Geral sobre a questão, por meio da fixação do Tema nº 1.255, cujo objeto é justamente o reexame da interpretação dada pelo Tribunal da Cidadania ao art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do CPC:

“Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 2º, 3º, I e IV, 5º, caput, XXXIV e XXXV, 37, caput, e 66, § 1º, da Constituição Federal, a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil, em julgamento de recurso especial repetitivo, no sentido de não ser permitida a
fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados
, mas tão somente quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ).” (RE 1412069 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 08-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 23-05-2024 PUBLIC 24-05-2024)

Nesse contexto, tendo em vista o elevado valor do proveito econômico obtido, que, após a incidência dos fatores de atualização, alcançará substancial patamar, impositivo reconhecer que a fixação da verba honorária em percentual - ainda que no mínimo legal - imporia condenação deveras elevada, incompatível, a meu sentir, com a atividade empreendida pelos ilustres procuradores no feito.

Assim, nos termos do art. 85, §2º, em composição com o §8º, ambos do CPC, bem como à luz da orientação jurisprudencial do E. STF, reputo adequada e proporcional aos elementos do caso concreto, quais sejam, o grau de zelo dos profissionais, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o seu serviço, sobretudo considerando que a presente ação perdura há anos, a fixação da quantia devida pelo Instituto Estadual de Defesa do Consumidor em prol dos advogados do Banco Votorantim o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Por fim, mantenho a condenação do Banco Votorantim ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor remanescente da multa.

Diante de tais razões,
CONHEÇO
do
recurso de apelação
interposto pelo
BANCO VOTORANTIM S.A
e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer a prescrição da pretensão executiva das CDA ́s n. 07360/2019 e 07381/2019, bem como para julgar parcialmente procedente o pedido formulado nos embargos à execução e, via de consequência, reduzir, aos valores de R$ 20.000,00 e R$ 12.000,00, respectivamente, os valores das multas fixadas nos processos administrativos n. 00115046763-2 e 00112042465-7.

Condeno o BANCO VOTORANTIM S.A.

ao pagamento de 25% das custas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor remanescente da multa.

Condeno o Instituto Estadual de Defesa do Consumidor ao pagamento de honorários advocatícios em prol dos advogados do Banco Votorantim no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)